Tribunal: STF
Processo: Rcl 64735
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Estado de Rondônia. Concessão do benefício de aposentadoria. ADI nº 4.545 e ADPF nº 745. Repercussão geral. Pretensão subjacente a atos singulares de percepção de pensão por ex-governadores ou seus beneficiários cujas concessões se operaram nos termos legais. Agravo regimental não provido.



    1. Por se tratar de pretensão subjacente a atos singulares de percepção de pensão por ex-governadores ou seus beneficiários cujas concessões se operaram nos termos legais, há conformidade do debate ora proposto com as decisões do STF: i) na ADI nº 4.545, integrada pelo julgado na Rcl nº 44.776-AgR, e ii) na ADPF nº 745, merecendo idêntica solução dos paradigmas, sob pena de ferimento do postulado da isonomia, da segurança jurídica e do princípio da confiança legítima, os quais emanam do entendimento obrigatório do STF.



    2. Agravo regimental não provido.